Tribunal: TJES
Processo: 0037151-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037151-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUGENIA D ARK RECLA e outros

APELADO: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE JUROS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto nos autos de ação ordinária movida por EUGÊNIA D ARK RECLA, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel, mantendo a condenação por danos morais e ajustando a cláusula de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à exclusão dos juros de 1% sobre o saldo devedor corrigido pelo IGP-M; (ii) averiguar a alegada ausência de fundamentação na manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, à luz de precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a cláusula contratual sobre correção monetária, afastando a incidência dos juros de 1% ao mês após a conclusão da obra por considerar tal acréscimo abusivo e contrário à boa-fé objetiva, com fundamento no Tema 996 do STJ.

4. A decisão também analisou de forma clara e fundamentada a condenação por danos morais, justificando-a pelo atraso significativo de 11 meses na entrega do imóvel, o que extrapola o mero aborrecimento e frustra o planejamento familiar da autora.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, bastando fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

6. A simples pretensão de rediscutir matéria já decidida ou provocar prequestionamento sem a existência de vício não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao prequestionamento automático de dispositivos legais, na ausência de vícios no julgado.

3. É legítima a exclusão dos juros contratuais de 1% ao mês sobre o saldo devedor corrigido por IGP-M, quando configurada onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A fixação de indenização por danos morais decorrente de atraso significativo na entrega de imóvel encontra respaldo na jurisprudência, desde que presentes circunstâncias excepcionais que agravem a frustração do comprador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; STJ, Tema 970; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2016; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, EDcl Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, EDcl Ap 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EUGÊNIA D ARK RECLA
, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel e mantendo a condenação por danos morais, com ajustes na cláusula de correção monetária.

Em suas razões recursais de ID 12961988, sustenta a embargante a existência de omissão quanto:
(i)
à retirada dos juros de 1% sobre o saldo devedor corrigido pelo IGP-M, e
(ii)
à manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando ausência de fundamentação e desconsideração de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID 13711802, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EUGÊNIA D ARK RECLA
, reconhecendo o atraso na entrega do imóvel e mantendo a condenação por danos morais, com ajustes na cláusula de correção monetária.

Em suas razões recursais de ID 12961988, sustenta a embargante a existência de omissão quanto:
(i)
à retirada dos juros de 1% sobre o saldo devedor corrigido pelo IGP-M, e
(ii)
à manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando ausência de fundamentação e desconsideração de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID 13711802, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL POR MORA. INAPLICABILIDADE DA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e EUGENIA DARK RECLA contra sentença que, em ação ordinária movida pela segunda em face da primeira, reconheceu atraso na entrega de imóvel, condenou a construtora ao pagamento de multa moratória, indenização por danos morais e restituição de taxa condominial, entre outros ajustes contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a validade da cláusula de tolerância de 180 dias e a forma de sua contagem; (ii) verificar a possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes e definir o índice de correção monetária aplicável; (iii) avaliar a existência de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel e seu respectivo valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aplica-se às relações contratuais entre as partes, dada a sua natureza de relação de consumo.

4. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, mas sua contagem deve ocorrer em dias corridos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJES.

5. Houve atraso na entrega do imóvel, ultrapassando o prazo contratual e a tolerância de 180 dias, o que autoriza a aplicação da cláusula penal moratória de 0,5% ao mês sobre os valores pagos, conforme item 58 do contrato.

6. A jurisprudência do STJ (Tema 970) veda a cumulação da multa contratual moratória com lucros cessantes, pois ambas têm a mesma finalidade indenizatória. Assim, mantém-se apenas a aplicação da cláusula penal moratória.

7. O índice de correção monetária deve ser o IGP-M a partir do término do prazo contratual, acrescido da tolerância, sem o acréscimo de juros de 1%, corrigindo a contradição do dispositivo da sentença.

8. A restituição da taxa condominial relativa ao mês de setembro de 2018 é devida, pois as chaves foram entregues apenas em 28/09/2018, configurando responsabilidade da construtora.

9. A indenização por danos morais é cabível, considerando o atraso significativo de 11 meses, que extrapola o mero dissabor, gerando frustração e instabilidade ao planejamento familiar da adquirente. O valor de R$ 10.000,00 é adequado às circunstâncias, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. Deve constar expressamente no dispositivo da sentença o abatimento do valor já descontado pela construtora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da adquirente e controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de tolerância de 180 dias em contratos de compra e venda de imóveis é válida, devendo ser contada em dias corridos.

2. A multa moratória prevista em cláusula penal contratual não pode ser cumulada com indenização por lucros cessantes, em conformidade com o Tema 970 do STJ.

3. Após o término do prazo de construção e da tolerância contratual, aplica-se o IGP-M como índice de correção monetária, salvo quando mais gravoso ao consumidor, sem o acréscimo de juros de 1%.

4. A responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial é da construtora até a efetiva entrega das chaves ao comprador.

5. O atraso significativo na entrega de imóvel pode ensejar indenização por danos morais, quando configurada situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

Quanto à correção monetária e aos juros contratuais
, o v. acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a cláusula contratual que previa a incidência do IGP-M com acréscimo de juros de 1% ao mês após a conclusão da obra, afastando tal acréscimo por configurar
ônus excessivo ao consumidor
, em descompasso com a boa-fé objetiva e a função social do contrato. A decisão está em sintonia com o entendimento consolidado no julgamento do Tema 996 do STJ, não havendo, pois, qualquer omissão a ser sanada.

No que se refere aos danos morais
, igualmente inexiste omissão. O acórdão destacou que o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o prazo contratual acrescido da tolerância legal de 180 dias, frustrando o planejamento pessoal da autora e justificando a indenização fixada. Restou consignado que o abalo extrapatrimonial decorreu de circunstância excepcional, o que afasta a incidência da jurisprudência invocada pela embargante, aplicável apenas em hipóteses de mora contratual genérica.

Vislumbra-se, portanto, que pretende a embargante, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar